Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embriaguez ao volante. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. Restritiva de direitos.
1 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.